Tribunal: TJSP
Processo: 0000348-03.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse deferida sua progressão ao regime semiaberto. Decisão agravada que indefere a progressão, com fundamento em exame criminológico tido como desfavorável. Reforma. Agravante que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Mérito subjetivo preenchido pelo atestado de bom comportamento carcerário, ausência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse deferida sua progressão ao regime semiaberto. Decisão agravada que indefere a progressão, com fundamento em exame criminológico tido como desfavorável. Reforma. Agravante que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Mérito subjetivo preenchido pelo atestado de bom comportamento carcerário, ausência de registro de faltas, além do exercício do trabalho e do estudo no cárcere. Exame criminológico, ademais, que trouxe apontamentos, em suma, favoráveis ao sentenciado. Conjunto probatório que aponta o preenchimento do requisito subjetivo. Decisão agravada reformada. Recurso provido.